Tribunal: TJBA
Processo: 8159282-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159282-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO A PERÍODOS DE REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE CONSEQUÊNCIAS DA PERÍCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdick Figueiredo Souza Junior contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade dos reajustes anuais e a abusividade do reajuste por faixa etária, com determinação de apuração técnica do percentual em fase de liquidação. O Embargante alegou omissões e erro material: (i) ausência de delimitação dos anos dos reajustes anulados; (ii) falta de previsão sobre os efeitos da não apresentação de documentos pela operadora à perícia; e (iii) indicação incorreta do percentual de reajuste por faixa etária.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão embargado contém erro material e omissões relevantes quanto à delimitação temporal dos reajustes anulados, à caracterização correta do percentual aplicado por mudança de faixa etária e à eventual inércia da operadora na produção de prova pericial.

III. Razões de decidir
Verificou-se erro material na indicação do percentual de reajuste por faixa etária, devendo ser retificado de 16,29% para 43,55%, conforme consta nos autos.
Configurou-se omissão quanto à especificação dos anos de aplicação dos reajustes anuais invalidados, sendo necessário esclarecer que se referem aos meses de 11/2019, 11/2021 e 11/2023.
Não houve omissão quanto à consequência do não fornecimento de documentos para a perícia, pois a decisão já previu a realização de prova técnica e a legislação processual confere ao juízo da execução os meios coercitivos adequados.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material e suprir omissão, sem alteração do mérito quanto à metodologia de apuração pericial.

Tese de julgamento: 1. "É cabível a correção do erro material em embargos de declaração quando identificado percentual incorreto de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde." 2. "Deve ser suprida a omissão quanto à identificação dos anos de aplicação dos reajustes anulados para garantir a exequibilidade do julgado."3. "Inexiste omissão no acórdão quanto a eventuais consequências da não apresentação de documentos em perícia quando a legislação processual prevê medidas próprias para tal hipótese."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 400, 524, §§ 3º a 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571337-52.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão e corrigir o erro material apontados, passando a parte dispositiva do Acórdão de ID 88506260 a vigorar com a seguinte redação:

"Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato do autor nos meses de 11/2019, 11/2021 e 11/2023, determinando que as mensalidades sejam recalculadas com base nos percentuais máximos de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais/familiares nos respectivos períodos;

b) DECLARAR a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária de 43,55% aplicado em junho de 2022, e DETERMINAR que o percentual correto seja apurado por meio de perícia técnica atuarial em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação;

c) CONDENAR a ré, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a maior a serem apurados após o recálculo das mensalidades conforme determinado nas alíneas "a" e "b", observado o prazo prescricional de 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação (20/11/2023), com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação."
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça